Tribunal: STF
Processo: HC 245945
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, II, IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 904.046, in verbis:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INCABÍVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA NÃO DEMONSTRADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E PRAZO PRESCRICIONAL. VALIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    2. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    3. Não há que se falar em nulidade da citação editalícia, uma vez que promovida após a adoção pelo juízo das diligências que tinha à disposição para identificar o local onde poderia o denunciado ser citado pessoalmente, o que, somando-se às informações colhidas no decorrer das investigações, e depois confirmadas quando da tentativa de citação por mandado, no sentido de que o denunciado teria se evadido do distrito da culpa desde o dia dos fatos, demonstra que a escolha pela citação ficta foi plenamente justificada, nos termos da norma processual. 



    4. Não restando configurada a suscitada nulidade quanto ao procedimento de citação, mostra-se válida, no mesmo sentido, a decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, segundo o qual: ‘Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312)’. 



    5. Considerando que o prazo prescricional permaneceu suspenso desde 22/ 4/2003 (e-STJ, fl. 166), somente sendo retomado o andamento do processo a partir do cumprimento do mandado de prisão preventiva em 26/10/2023, não há falar, por óbvio, em prescrição da pretensão punitiva. 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II, IV, c/c art. 14, II, e 73 do Código Penal.



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada. 



    O writ manejado perante o Superior Tribunal de Justiça não foi conhecido. Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, que restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade da citação.



    Alega que “a citação por edital só pode ocorrer quando o acusado não for encontrado e forem esgotadas as possibilidades de sua localização. Ou seja: é imprescindível que a busca do endereço do réu seja realizada através de todos os meios disponíveis”. Argumenta que “no caso, a defesa demonstrou de maneira inconteste que a citação do acusado poderia ter sido realizada com a realização de uma diligência”. Defende que “o acusado não se encontrava em local incerto e não sabido, e por consequência, há causa de nulidade da citação por edital”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer-se a concessão do pleito liminar, a fim de reconhecer a manifesta causa de nulidade na citação ficta do paciente, e, por consequência, reconhecer a nulidade na decisão que determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, culminando no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e imediato relaxamento da prisão preventiva que vige em desfavor do paciente. 



    Ao final, no julgamento definitivo, requer-se a confirmação da decisão liminar, com o reconhecimento da prescrição e da extinção da punibilidade do paciente, nos termos da fundamentação já delineada.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O agravo não merece prosperar. 



    Inexistindo elementos novos a justificar a modificação do entendimento firmado monocraticamente, deve a decisão agravada (e-STJ, fls. 476/481), a seguir transcrita, ser mantida pelos próprios fundamentos:



    ‘[...] Analisando os autos, entendo que inexiste flagrante ilegalidade a ser reconhecida. 



    A controvérsia gira em torno, essencialmente, da validade (ou não) de citação por edital e, consequentemente, da suspensão do curso do prazo prescricional, em demanda que tem por objeto a imputação ao paciente de crime de homicídio tentado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), por fato ocorrido em 24/09/2000. 



    Argumenta a defesa que a citação editalícia seria inválida pois não esgotadas, previamente, diligências disponíveis para localizar o endereço do paciente, destacando que, nada obstante tenham sido requisitadas informações ao órgão gestor do PIS, a resposta negativa prestada pela Caixa Econômica Federal conteria erro, já que se encontrava ele devidamente registrado em Carteira de Trabalho, o que permitiria acesso aos seus dados pessoais. 



    Relata o impetrante (e-STJ, fls. 4/5):



    [...]



    Diferentemente do que pretende o impetrante, o relato acima transcrito confirma que, de fato, o juízo, de forma cautelosa, adotou as providências que estavam a seu cargo para identificar o endereço do paciente, não se satisfazendo com a mera certificação do oficial de justiça no sentido de que não fora possível o cumprimento do mandado de citação, por haver informação de que se encontrava ele em local incerto e não sabido. 



    Conforme noticia o próprio impetrante, após frustrada a tentativa de citação por mandado, acolheu o juízo requerimentos para que fossem expedidos ofícios a diversos órgãos/entidades, buscando novas informações a respeito do paradeiro do paciente, todavia, sem êxito. 



    Por óbvio, a circunstância de não ter sido encontrado endereço nas bases de dados da Caixa Econômica Federal, a despeito do paciente possuir vínculo de trabalho à época, não revela minimamente descuido ou negligência por parte do aparato jurisdicional, que, consoante se extrai dos autos, adotou os meios disponíveis naquela oportunidade (início dos anos 2000) para localizar o denunciado.



      Correto, pois, o entendimento firmado pela Corte local, merecendo destaque os fundamentos delineados na decisão monocrática (e-STJ, fls. 403/408), depois corroborada pela decisão colegiada (e-STJ, fls. 422/427), nos seguintes termos:



    [...]



    Percebe-se, portanto, respeitados os limites cognitivos da via eleita, que a citação editalícia apenas foi promovida após a adoção pelo juízo das diligências que tinha à disposição para identificar o local onde poderia o denunciado ser citado pessoalmente, o que, somando-se às informações colhidas no decorrer das investigações, e depois confirmadas quando da tentativa de citação por mandado, no sentido de que o denunciado teria se evadido do distrito da culpa desde o dia dos fatos, demonstra que a escolha pela citação ficta foi plenamente justificada, nos termos da norma processual. 



    As circunstâncias do caso concreto não evidenciam, pois, qualquer irregularidade na citação por edital do paciente, estando o acórdão impugnado em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, consoante se extrai dos seguintes julgados:



    [...]



    Não restando configurada a suscitada nulidade quanto ao procedimento de citação, mostra-se válida, no mesmo sentido, a decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, segundo o qual: "Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312)". 



    No ponto, cabe registrar que, segundo a Súmula n. 415 do STJ: "O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada". 



    No mesmo sentido o entendimento consagrado, em repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 438, fixando a seguinte tese: "Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso." 



    No caso, tratando-se de demanda que tem por objeto a prática de crime de homicídio tentado, por fato ocorrido em 24/09/2000, cuja pena máxima cominada em abstrato supera 12 (doze) anos, a suspensão da prescrição estaria limitada pelo prazo de 20 (vinte) anos, ante a previsão do art. 109, I, do Código Penal. 



    Deste modo, considerando que o prazo prescricional permaneceu suspenso desde 22/04/2003 (e-STJ, fl. 166), somente sendo retomado o andamento do processo a partir do cumprimento do mandado de prisão preventiva em 26/10/2023, não há falar, por óbvio, em prescrição da pretensão punitiva. Por fim, não há como ser apreciado o pedido de revogação da prisão preventiva, já que em nenhum momento houve debate a este respeito no julgamento ora impugnado, o que inviabiliza o exame direto nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Sobre o tema:



    [...]



    Destaque-se, ademais, que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, observa-se que, no âmbito da Ação Penal n. 0004087-43.2000.8.26.0052, foi o paciente pronunciado recentemente (21/05/2024), oportunidade em que mantida sua prisão cautelar sob os seguintes fundamentos:



    [...]



    Não havendo manifestação da Corte local a respeito dos motivos que justificaram a manutenção da prisão provisória do réu, agora pronunciado, não se mostra viável a análise diretamente por esta Corte, inexistindo, de todo modo, indicativo de flagrante ilegalidade, uma vez que fundamentada a custódia cautelar na circunstância de ter permanecido foragido por longo tempo e diante de informações a respeito de ameaças dirigidas às testemunhas.



    Do exame das razões de agravo, constata-se que o recorrente se limita a reiterar a tese defensiva, já apreciada, no sentido de nulidade da citação editalícia, bem como da decisão que suspendeu o curso do processo e do prazo prescricional, não ofertando qualquer argumento novo capaz de alterar o entendimento adotado pela decisão ora agravada.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    Na hipótese sub examine, consoante destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o juízo, de forma cautelosa, adotou as providências que estavam a seu cargo para identificar o endereço do paciente”. Apontou, ainda, que “a citação editalícia apenas foi promovida após a adoção pelo juízo das diligências que tinha à disposição para identificar o local onde poderia o denunciado ser citado pessoalmente, o que, somando-se às informações colhidas no decorrer das investigações, e depois confirmadas quando da tentativa de citação por mandado, no sentido de que o denunciado teria se evadido do distrito da culpa desde o dia dos fatos, demonstra que a escolha pela citação ficta foi plenamente justificada, nos termos da norma processual”.



    Deveras, o entendimento exarado pelas instâncias precedentes não diverge da orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU NÃO ENCONTRADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolvida a conduta criminosa, e na necessidade de aplicação da lei penal. 2. A citação por edital é válida quando frustrada a localização do réu nos endereços apresentados. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de fuga do distrito da culpa e de esgotamento das diligências voltadas à localização do paciente –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno desprovido. (HC 238.050-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 3/7/2024)



    Embargos de declaração em habeas corpus. Matéria criminal. Conversão dos embargos declaratórios em agravo interno. Princípio da fungibilidade e art. 1.024, § 3º, c/c o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Inadmissibilidade. Nulidade de citação, porque não realizada por meio de carta rogatória. Demonstração de que o agravante inviabilizou o ato citatório pessoal, o que autorizou a revogação do sursis penal, nos termos do art. 84, inciso II, do CPM. Impossibilidade de, na via do habeas corpus, verificar-se se foram esgotadas as diligências necessárias à localização do agravante. Prejuízo não demonstrado .Súmula nº 523/STF. Validade da citação editalícia. Nulidade não suscitada oportunamente. Preclusão. Alegada incompetência do Juízo Militar para determinar medida voltada à execução da pena aplicada pela Justiça Castrense. Não verificada. Artigos 594 e 595 do CPPM. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. 2. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não é o caso (HC nº 154.106, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/8/18). 3. Segundo a firme jurisprudência da Corte, é “válida a citação editalícia, feita com observância das normas legais respectivas, se a citação pessoal não se torna possível, por não se encontrar o réu no endereço residencial indicado nos autos” (HC nº 106.205/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/5/11), sendo essa a situação retratada nos autos. 4. Destaque-se, ademais, que “averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento das instâncias precedentes, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (HC nº 173.580/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes , DJe de 13/9/19). 5. Sursis penal revogado com fundamento no art. 84, inciso II, do CPM, considerada a conduta posterior do agravante, o qual, conforme indicado nos autos, permaneceu em lugar incerto e não sabido. 6. Na espécie, as instâncias ordinárias consignaram que “a citação cumpriu a sua finalidade, já que, a despeito de permanecer em local incerto e não sabido, o paciente constituiu defensor, apresentou defesa preliminar, requereu absolvição preliminar e ofereceu rol de testemunha”. 7. Conforme o entendimento da Corte, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas são marcadas pelo princípio do pas de nullité san grief, previsto no art. 563 do CPP (HC nº 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC nº 135.728/SP-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, HC nº 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). 8. A regra prevista no art. 62 do CPM, a qual prevê ao civil o direito de cumprir a pena aplicada pela Justiça Militar em estabelecimento prisional civil, não exclui a competência da Justiça Militar para expedir o mandado de prisão, formalismo previsto no Código de Processo Penal Militar e na Lei de Execuções Penais como meio necessário para a expedição da carta de guia, nos termos dos arts. 594 e 595 do CPPM. 9. Agravo regimental não provido. (HC 214.994-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/11/2022)



    Demais disso, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente